Tribunal: TJES
Processo: 0016082-31.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016082-31.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRY AFONSO SIMOES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016082-31.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRY AFONSO SIMOES, ROMARIO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) NA FORMA DO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DA LEI N° 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
–
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU HENRY – REJEITADA – MÉRITO -

ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 244-B, DO ECRIAD
ALMEJADA POR AMBOS OS RÉUS
– INVIABILIDADE
–
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 500, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
PARA O MÍNIMO LEGAL
PRETENDIDA POR HENRY
– INVIABILIDADE –
PENA BASE JÁ FIXADA NO PATAMAR DE ORIGEM – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – DECOTE DA
VALORAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
PRETENDIDA PELO RÉU HENRY
– INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 68, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU HENRY
1. Da análise da denúncia, percebe-se claramente que os fatos delituosos atribuídos ao acusado foram relatados de forma objetiva, com narração de seus elementos essenciais e circunstanciais inerentes, permitindo ao mesmo o exercício pleno do direito de defesa, constitucionalmente assegurado, não havendo que se cogitar em qualquer irregularidade na exordial acusatória. Ademais, após a prolação da sentença condenatória torna-se inviável a alegação de inépcia da peça inaugural. 2. Preliminar rejeitada.

M
ÉRITO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da confissão do réu em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa em relação ao crime de corrupção de menores, a teor do disposto na Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada que a mesma já restou dosada em seu patamar de partida. 3. Inviável a redução da pena pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em razão do óbice lavrado na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, em relação ao cúmulo de majorantes, entende-se que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes. 5. A caracterização da continuidade delitiva pressupõe que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. No caso presente
,
mister o afastamento do requisito subjetivo, posto que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração criminosa, configurando-se, plenamente, o concurso formal. 6. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, NEGAR provimento aoS recursoS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016082-31.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRY AFONSO SIMOES, ROMARIO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUIDA PELA DEFESA DO RECORRENTE HENRY

A Defesa do recorrente suscita preliminar de inépcia da denúncia, ao argumento de que a descrição fática contida na denúncia não descreve adequadamente a conduta praticada pelo mesmo.

O art. 41 do Código de Processo Penal expõe categoricamente quais os requisitos que devem estar presentes na peça acusatória:

“
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas”
.

Pela denúncia, percebe-se claramente que os fatos delituosos atribuídos ao acusado foram relatados de forma objetiva, com narração de seus elementos essenciais e circunstanciais inerentes, permitindo ao mesmo o exercício pleno do direito de defesa, constitucionalmente assegurado, não havendo que se cogitar em qualquer irregularidade na exordial acusatória.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR DEFENSIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Se na denúncia constam todos os elementos essenciais à descrição do fato criminoso, preenchendo os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e propiciando a ampla defesa, insustentável é a alegação de inépcia. Ademais, eventuais defeitos da peça acusatória encontram-se sepultados pela prolação da sentença, devendo, esta sim, ser atacada. (...). (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
HENRY AFONSO SIMÕES e ROMÁRIO SILVA DOS SANTOS
, por irresignados com a r. sentença que os condenou nas penas do artigo 157, § 2°, II, do Código Penal (quanto a vítima Luciano Pereira da Silva), artigo 157, §2°, II, do Código Penal (duas vezes) na forma do art. 70, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal Brasileiro, às penas de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 30 de novembro de 2021, os denunciados, juntamente com um adolescente, subtraíram mediante violência e grave ameaça, 01 (um) celular da marca Motorola, com tela trincada, 01 (um) celular da marca Samsung, com a tela totalmente trincada das vítimas Thayná de Oliveira da Silva e Nayani Guedes Batista, conforme auto de busca e apreensão, fl. 44/45.

Em suas razões recursais, a defesa do sentenciado Romário almeja a sua absolvição pelo crime de corrupção de menores, por alegada insuficiência probatória. Busca ainda, a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea. Ao final, requer o reconhecimento da continuidade delitiva.

Por sua vez, a defesa do réu Henry em seu arrazoado busca a absolvição pelo crime de corrupção de menores, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal com a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Alega ainda, a impossibilidade de combinação de causas de aumento de pena. Ao final, requer a aplicação da continuidade delitiva.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

De plano, rechaço a tese absolutória relativa ao crime de corrupção de menores pretendida pelas defesas.

Em juízo, a vítima Nayani Guedes Batistaafirmou , dizendo,
in verbis:

“
(...)
que na delegacia conseguiu identificar cada um, pois um foi na sua amiga e o que estava com arma foi em direção a depoente e o do carro gritou pega ela; que o que estava com arma era menor que a depoente e parecia que tinha 16 a 17 anos e conseguiu identificar todo”.

Contudo, como é de sabença geral, o delito de corrupção de menores é tido como crime formal, que visa tutelar a integridade moral do menor e, ainda, evitar que sirva à prática criminosa por agentes maiores em vista de sua inimputabilidade penal, revelando-se dispensável, por conseguinte, à configuração do fato típico, a efetiva prova de que acabou corrompido e da conduta dolosa do agente, bastando a confirmação de que este último perpetrou o fato típico em companhia de inimputável, o que ocorreu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido, é a redação da Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Ademais, a alegação defensiva de que os réus desconheciam a idade do menor não se sustenta eis que o réu não trouxe aos autos elementos de prova que, categoricamente, demonstrassem o seu desconhecimento sobre a menoridade da sua comparsa, tendo já decidido o STJ que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor.

Requer ainda a defesa do sentenciado Henry seja a pena reduzida ao mínimo legal.

De plano, rechaço o pleito defensivo eis que a pena-base do referido réu já encontra-se fixada em seu patamar de partida.

Em seguida, ambos os réus postulam o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Novamente, o pleito encontra óbice no teor da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pena-base irrogada aos réus foi fixada em seu patamar mínimo.

Adiante, a defesa de Henry aduz a impossibilidade de combinação de causas de aumento de pena.

A este respeito, entendo acerca da interpretação do artigo 68, do Código Penal, que é lícito ao magistrado no concurso de mais de uma majorante, aplicar ambas.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

VI - Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes
(...).
(STJ; AgRg-HC 780.616; Proc. 2022/0343526-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE
14/12/2023
).

Por fim, ambos os réus buscam o reconhecimento da continuidade delitiva.

No caso focado, a caracterização da continuidade delitiva pressupõe que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

No caso focado, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça
“i
n casu, é mister o afastamento do requisito subjetivo, posto que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração criminosa, configurando-se, plenamente, o concurso formal”.

Portanto, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.

Neste sentido:

1. Segundo a teoria mista, consagrada no direito brasileiro, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal - CP, adota como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi - requisitos objetivos - com unidade de desígnios entre os delitos cometidos - requisito subjetivo. In casu, as instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração criminosa. (...). (STJ; AgRg-HC 858.890; Proc. 2023/0360123-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 19/12/2023).

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.